Tribunal: TJDFT
Processo: 0012728-70.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012728-70.2001.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO GONÇALVES DE FARIA RECORRIDO: ALEXANDRE GONÇALVES, ANISIO SANTOS CRAVO, CLARISSA TEIXEIRA LUDOVICO DE ALMEIDA, FRANCISCO DA ROCHA CRAVO FILHO, JOSE GOMES PINHEIRO NETO, JOSE ROBERTO BASSUL CAMPOS, LIDUINA MARIA VERAS, MARCELO SANTOS CRAVO, MARLI GONÇALVES DE FARIA, TEREZINHA TEIXEIRA LUDOVICO DE ALMEIDA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA TERRACAP, SERGIO SANTOS CRAVO, ERI RODRIGUES VARELA, DÍDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. PRELIMINAR EX OFFICIO. EMENDAS. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. DECOTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA DE NATUREZA PRIVADA E INDIVIDUAL. INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO POPULAR. FALTA DE INTERESSE/ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO 1: ADMISSIBILIDADE. REVELIA REVOGADA. MATÉRIA DE MÉRITO NA APELAÇÃO. CONHECIMENTO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA. CARÊNCIA DA AÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COISA JULGADA. NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO DOS ADQUIRENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. TITULARIDADE DO BEM OBJETO DO LITÍGIO. PROPRIEDADE PÚBLICA. TERRACAP. COMPROVAÇÃO REGISTRAL. PREJUÍZO AO ERÁRIO E AO MEIO AMBIENTE. DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. CARÁTER RECONVENCIONAL. DESCABIMENTO. OCUPAÇÃO DO BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. PRETENSÃO AFASTADA. APELAÇÃO 2: PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. TITULARIDADE DO IMÓVEL. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. QUESTÕES ENFRENTADAS. ARGUMENTOS IMPROCEDENTES. CONDUTA DO APELANTE. PARTICIPAÇÃO NO LOTEAMENTO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA TERRACAP. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA. DECOTE DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Após emendas determinadas pelo juízo a quo, consignando tratar-se de direito individual homogêneo o pedido de condenação dos réus à restituição dos valores pagos pelos adquirentes dos lotes irregulares, fora este excluído do pedido final. 1.1. Todavia, desatendendo ao princípio da congruência, constou do dispositivo a procedência do referido pedido, configurando julgamento extra petita, cuja nulidade determina o seu decote. 1.2. Acaso possível entender-se que o pedido não fora excluído pelas emendas apresentadas, ter-se-ia, de qualquer modo, que afastar a pretensão dessa natureza, por revelar a busca de interesse meramente privado e individual, cuja proteção não é passível de inserção na via especial da ação popular, traduzindo-se em falta de interesse/adequação. Precedentes do STJ. 2. APELAÇÃO 1. Revogado o decreto de revelia do réu/apelante, porque verificado erro na certificação da preclusão temporal para a apresentação da contestação, não pode ser tida por preclusa a sua oportunidade de, agora em sede recursal, aduzir matérias que digam respeito ao fundo da controvérsia, não se podendo afastar o conhecimento do seu arrazoado meritório. 3.Patente a atecnia da arguição de incompetência absoluta, pois, uma vez ajuizada a demanda, a alegação de incompetência do juízo, considerada a consequência que viria do acolhimento, deve apontar outro órgão jurisdicional competente e não um órgão administrativo, como fez o recorrente ao indicar o Tribunal de Contas. 3.1. Competente a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processar e julgar o litígio em apreciação, porquanto este versa sobre matéria afeta à ocupação e ao parcelamento do solo, com repercussões no meio ambiente (art. 34, caput e parágrafo único da Lei no 11.967/2008). 4. O manejo da ação popular é destinado à proteção ao erário, à moralidade administrativa e ao patrimônio histórico e cultural, sendo deferido a qualquer cidadão brasileiro, provando-se tal condição pelo título de eleitor ou outro documento equivalente, requisito que, no caso em análise, foi adequadamente comprovado (§ 3o do art. 1o da Lei 4.717/65). 5. A legitimação passiva em sede de ação popular estará presente se os fatos narrados apontarem a violação, ainda que em tese, pelo demandado, dos interesses coletivos passíveis de tutela pela via especial em consideração, ficando a análise da correção ou não dessa imputação para a matéria meritória, nos termos da teoria da asserção. 5.1. O apelante é apontado como um dos artífices do parcelamento irregular do solo na área que é reputada como sendo propriedade pública, fatos dos quais teriam decorrido as lesões ao erário e ao meio ambiente, conforme descrito na inicial e nas emendas, de modo que é inarredável a conclusão de que está ocupando legitimamente o polo passivo do feito. 6. As alegações formuladas pelo apelante não têm nexo com o instituto da carência da ação, a qual, na sistemática do CPC/1973, entendia-se como a ausência de uma ou mais das condições da ação (legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido, cf. art. 267, VI do CPC/1973). 7. A alegação de inépcia da inicial é de todo insubsistente, vez que a análise da peça inaugural e suas emendas não revela as falhas apontadas pelo recorrente (ausência dos fundamentos jurídicos do pedido e do próprio pedido), ou quaisquer das outras hipóteses legais que autorizam o decreto de inépcia. 8. O recorrente alega ser inadequada a via eleita porque não haveria lesividade ao patrimônio público e a área objeto do litígio estaria regularizada e vendida, questão que não têm vinculação com a preliminar deduzida. 9. Coisa julgada é a repetição de "ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado" (§ 4o do art. 327 do CPC), enquanto a identidade das ações se verifica quando possuam "as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido" (§ 2o do art. 327 do CPC), situações inocorrentes na espécie. 9.1. Os pontos de contato desta demanda com ação civil pública no 27.573/91, inclusive quanto à condenação à reparação ao meio ambiente não constituem obstáculo processual à continuidade desta ação popular, podendo-se avaliar os reflexos de uma na outra em eventual cumprimento de sentença, se confirmadas as duas condenações. 10. A ausência de citação dos adquirentes dos lotes não resulta em nulidade do processo, ainda que se considerasse subsistente o decreto condenatório quanto ao ressarcimento de valores àqueles adquirentes, o que foi excluído, pois ausente prejuízo àqueles adquirentes, facilmente identificáveis por ocasião de eventual liquidação do julgado. 11. A propriedade do imóvel em que instalado o condomínio irregular está devidamente comprovada nos autos, em favor da TERRACAP, considerando os documentos relativos ao título aquisitivo e ao registro respectivo no ofício imobiliário competente. 11.1. Esse registro imobiliário, enquanto não "desfeito, anulado, extinto ou rescindido" gera todos os efeitos legais que são inerentes aos direitos reais, a teor do que estatuído no art. 252 da Lei 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos). 11.2. Provada a propriedade pública do bem, é absolutamente impertinente e descabida a pretensão do réu/apelante de realização de perícia demarcatória, em sede de ação popular, que tem escopo próprio vinculado à proteção dos interesses públicos elencados no texto constitucional e na lei especial respectiva. 12. O apelante e os outros réus condenados promoveram ocupação de terras públicas para o fim de concretizarem loteamento irregular, com atos de turbação e esbulho na área de propriedade da TERRACAP, que afrontavam a Administração local, com o propósito de extrair vantagem econômica derivada do fracionamento indevido das terras e venda a terceiros. 12.1. O prejuízo ao erário decorre não só do dispêndio de custos com os atos materiais para desfazimento dos atos de turbação do imóvel público, movimentação da máquina administrativa e a necessidade de proteção judicial da propriedade pública, mas também, sobretudo, porque a ocupação privava o bem de sua destinação própria, necessariamente vinculada a interesses públicos. 12.2. Os danos ambientais decorreram da própria ocupação e parcelamento ilegal do solo em área de proteção ambiental, cuja degradação já foi constatada em perícia realizada nos autos da Ação Civil Pública no 27.573/91, invocada pelo próprio apelante, também réu naquela demanda, com o propósito de reconhecimento da coisa julgada, já afastada. 13. Os pedidos de direito de retenção e indenização por benfeitorias, por revelarem natureza reconvencional, com pretensão de proteção de direito individual do réu/apelante é incabível nesta via especial, porque nela autor e réu não disputam direito próprio. 13.1. Ademais, a ocupação de terras públicas, por não constituir efetiva posse, mas mera detenção, afasta qualquer pretensão de indenização ou direito de retenção pelas benfeitorias realizadas, sob pena de se placitar a violação dos direitos da coletividade, titular da res publica. 14. Inadequada a pretensão do apelante de desconstituição do Edital de compra e venda direta lançado pela TERRACAP, por representa, tal como os pedidos indenizatórios pelas benfeitorias, a introdução de demanda secundária em sede de ação popular, que, contendo objeto totalmente descolado dos interesses coletivos próprios desta via especial, não é passível de amoldar-se em seus lindes. 15. APELAÇÃO 2. Presente a legitimidade passiva do apelante, que é indicado como participante das atividades ilícitas de parcelamento e comercialização do bem imóvel público, devendo-se atentar para as consequências processuais da teoria da asserção, de modo que a constatação da veracidade ou não dos fatos narrados está reservada ao exame do mérito. 16. A regularização do loteamento não implica perda superveniente do objeto, podendo apenas trazer reflexos na extensão objetiva da condenação, mitigando-a, a depender do número de regularizações de lotes que se concretizar, conforme apuração na liquidação do julgado, que também envolve dano ambiental. 17. Encontra-se sobejamente demonstrado nos autos que o apelante teve direta participação, em associação com outros réus, na concreção do loteamento ilegal efetuado na área pública em questão, por intermédio da empresa de que era sócio. 17.1. A simples negativa de atuação nos ilícitos apontados, sem qualquer elemento de prova contrária, capaz de infirmar as conclusões extraídas dos documentos do caderno processual, não tem como servir ao atendimento de sua pretensão de exclusão do decreto condenatório. 18. Não há qualquer sombra de enriquecimento ilícito da TERRACAP em decorrência da condenação imposta aos réus, a qual resultou da comprovação de atos que investiram ilegalmente sobre o patrimônio público. 18.1. Eventual mitigação da condenação em função da regularização do condomínio não pode servir de fundamento para isentar o apelante dos efeitos da condenação, até porque esta inclui não apenas o ressarcimento à TERRACAP pela ocupação irregular da área, mas também a reparação dos danos ambientais. 19. A pretensão de ser considerado titular da área, caso seja mantida a condenação, é totalmente desprovida de juridicidade, haja vista a comprovação de que a área é de domínio público e eventual exclusão da condenação do apelante em nada poderia afetar o título de propriedade do bem detido pela TERRACAP. 20. Preliminares ex officio. Julgamento extra petita e inadequação da via eleita. Acolhimento. Condenação decotada. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Desprovimento. Honorários advocatícios majorados. O recorrente sustenta a ausência de titularidade da Terracap com relação à área onde está localizado o Condomínio Ville de Montagne, bem como a sua ilegitimidade passiva; o enriquecimento sem causa da Terracap; a inviabilidade do ressarcimento; e que a regularização da área enseja perda do objeto da ação e do interesse processual. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no artigo 1.029, §5o, do Código de Processo Civil. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cassius Ferreira Moraes, OAB/DF 34.276. II – O recurso é tempestivo, o preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1569294/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/5/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo não poderia prosseguir. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de perda superveniente de objeto, concluindo que “a propriedade do imóvel em que instalado o condomínio irregular, portanto, está devidamente compro ada nos autos em favor da TERRACAP”, que “totalmente incabível a pretensão de direito a retenção ou indenização por realização de benfeitorias no bem público”, e que não há enriquecimento ilícito da TERRACAP (ID 10913716). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Cor Corte Superior (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). E mais, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Cassius Ferreira Moraes, OAB/DF 34.276. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004